Tribunal: TJES
Processo: 5001642-42.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001642-42.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO AMPARO MARVILA PEREIRA e outros

APELADO: HENRIQUETA LUZIA MARANGONI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSE. AGIOTAGEM. CESSÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos morais proposta pelos apelantes sob alegação de que teriam contraído empréstimo com a apelada no valor de R$ 3.000,00, com juros mensais de 10%, configurando agiotagem. Sustentaram que, diante do valor elevado da dívida, foram coagidos a entregar o imóvel objeto da lide, tendo tentado reavê-lo em 2022 sem êxito. Requereram a reintegração de posse e a condenação da apelada ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por ausência de comprovação da posse anterior e da ilegitimidade da posse da ré. Inconformados, interpuseram apelação alegando: (I) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (II) aplicação dos efeitos da revelia; e (III) injustiça da posse da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (II) definir se os efeitos da revelia impõem a procedência dos pedidos; (III) averiguar se restaram comprovados os requisitos legais da reintegração de posse, especialmente a posse anterior e o esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A sentença é válida, pois expõe adequadamente os fundamentos de fato e de direito que embasam a improcedência dos pedidos, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

Os efeitos da revelia não geram procedência automática dos pedidos, sendo relativa sua aplicação e exigindo análise das provas constantes nos autos, conforme entendimento do STJ (AREsp n. 3.015.667/RJ, rel. Min. Raul Araújo).

A ação possessória exige prova cumulativa da posse anterior, esbulho, data e perda da posse (CPC, art. 561), o que não foi demonstrado pelos apelantes.

A alegação de esbulho em 2014 é infirmada pelo depoimento da própria apelante, que afirma que o imóvel foi cedido há mais de vinte anos, além de a prova oral confirmar a posse pública, pacífica e contínua da apelada desde pelo menos 2006.

A posse da apelada não se mostra violenta, clandestina ou precária, sendo incabível o pedido possessório, especialmente diante da ausência de comprovação da posse anterior dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação não se configura quando a sentença expõe de forma clara os motivos fáticos e jurídicos da decisão.

Os efeitos da revelia são relativos e não impõem procedência automática, exigindo apreciação do conjunto probatório.

A ação de reintegração de posse exige a prova cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data e da perda da posse, conforme o art. 561 do CPC.

A posse exercida de forma pacífica e contínua, ainda que originada de cessão por dívida, não configura esbulho.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, art. 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 3.015.667/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17-11-2025, DJEN 25-11-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5001642-42.2022.8.08.0069
.

APELANTES: MARIA DO AMPARO MARVILA PEREIRA E LAERTE PEREIRA.

APELADA: HENRIQUETA LUZIA MARANGONI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, os autores alegaram na petição inicial que

[...] realizaram um “empréstimo” com a requerida na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros absurdamente ilegais, na casa de 10% (dez por cento) ao mês, caracterizando típica agiotagem por parte da requerida. Diante do alto valor dos juros que se acumularam a dívida aumentou e muito. Nesse sentido, a requerida se apossou de maneira forçada e ilegal do imóvel dos requerentes, expulsando-os de sua casa. Desde então os autores buscam reaver a posse do imóvel, de maneira amigável, todavia, sempre são surpreendidos com a resposta negativa da requerida, que insiste em atribuir a posse do imóvel aos juros, que segundo ela, continuam a correr. Notificada para desocupação, a requerida se dirigiu até o SAAE e solicitou a ligação da água na residência. Salienta-se que o referido imóvel se encontra em nome do SR. LAERTE PEREIRA, constando, inclusive, a sua devida inscrição imobiliária na Prefeitura Municipal sob o número 01020210199003. O casal entregou o imóvel para a agiota temendo pela vida, pois a todo momento eram pressionados para a realização do pagamento da dívida ou a entrega do imóvel. [...]

Requereram a reintegração na posse do imóvel objeto da demanda (não descrito na petição inicial) e condenação da apelada ao pagamento de R$20.000,00 a título de reparação de dano moral.

Pela respeitável sentença recorrida, a ilustre magistrada singular julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial por entender que os autores não comprovaram a posse anterior ou a ilegitimidade da posse exercida pela ré.

Nas razões recursais os autores alegaram, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; que os efeitos da revelia devem ser integralmente aplicados; e que a posse da ré é injusta uma vez que decorre de agiotagem e coação.

Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que foram expostas as razões de fato e de direito que levaram à improcedência da demanda.

A ilustre magistrada de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de comprovação, pelos autores, dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, com base nas provas colhidas na instrução processual.

Quanto à revelia, ela foi expressamente decretada na decisão saneadora, porém
consoante entendimento sedimentado do colendo Superior Tribunal de Justiça ”os efeitos da revelia são relativos e não acarretam procedência automática do pedido, devendo o juiz apreciar as alegações à luz das provas dos autos.” (AREsp n. 3.015.667/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 17-11-2025, data da publicação/fonte: DJEN de 25-11-2025.)

A ação de reintegração de posse possui natureza especial, cujo êxito está condicionado à demonstração, pela parte
a
utora, do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no
artigo
561 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo exige a prova da posse anterior, da ocorrência do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

Ademais, no juízo possessório, a discussão deve ater-
se
ao
jus possessionis
, sendo irrelevante a alegação de propriedade ou de qualquer outro direito sobre o bem, conforme a regra do
artigo
1.210, §2º, do Código Civil.

No caso,
a
an
á
lis
e

d
o conjunto probatório (documentos e depoimentos das partes e testemunhas)
é
incompatível com a versão
dos autores.

Embora aleguem que o esbulho ocorreu em 2014, o depoimento da própria apelante Maria afirmou que o imóvel foi cedido há mais de vinte anos.

A prova oral produzida confirmou que a apelada exercia a posse do imóvel há muitos anos, de forma pública e pacífica e que locava o bem a terceiros pelo menos desde 2006 (depoimentos das testemunhas Cléa Rangel Bruno e Gustavo Merij Mário).

A posse exercida pela apelada, ainda que derivada de uma cessão por dívida (versão dos apelantes), não se enquadra nos vícios de violência, clandestinidade ou precariedade aptos a configurar o esbulho.

A falta de prova da posse anterior e do esbulho é suficiente
impõe o desprovimento do recurso.

Posto isso, nego provimento ao recurso e majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.